Tribunal: STF
Processo: RHC 55728
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-08
Data de publicação: 1977-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS.NULIDADE DE INQUERITO ADMINISTRATIVO. QUE
NENHUMA REPERCUSSAO TEVE NO PROCESSO CRIME. ALEGAÇÕES FINAIS. SUA
FALTA SÓ CONSTITUI NULIDADE SE NÃO DEFERIDO PRAZO PARA O SEU
OFERECIMENTO.ACUSADO QUE FOI CONDENADO POR FATO IMPLICITAMENTE
CONTIDO NA DENUNCIA. RHC IMPROVIDO.